Tribunal: TJMT
Processo: 1025048-42.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025048-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA MANCIO - CPF: 253.163.970-53 (APELANTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO - CPF: 253.163.970-53 (APELADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE CONEXÃO
SEM JUSTO MOTIVO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INCIDÊNCIA DO
ART. 14,
CAPUT
, DO CDC -
REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA MAS COM RAZOABILIDADE - REPARAÇÃO MORAL MAJORADA -

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO
.

O cancelamento de conexão de voo sem justo motivo, apresar de com o reembarque no mesmo dia, gera dano moral passível de indenização especialmente se frustrou o objetivo do passageiro de encontrar seu pai, cujo estado de saúde era grave, ainda com vida.

A reparação deve ser fixada em valor razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$3.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem.

A ré sustenta que o segundo trecho do voo de ida foi cancelado devido às condições meteorológicas desfavoráveis, o que se enquadraria no conceito de caso fortuito ou força maior.

Aduz que foram prestadas informações necessárias, fornecida alimentação adequada e realocado o passageiro no próximo voo disponível para o seu destino, no mesmo dia. Alternativamente pede a redução da quantia arbitrada para a reparação.

O autor, por sua vez, afirma que a conexão de Curitiba para Porto Alegre seria às 6h15min mas só ocorreu às 12h20min, e com isso não conseguiu chegar a tempo de se despedir de seu pai, que se encontrava em estado grave de saúde e faleceu às 11h45min.

Ressalta que, diferentemente do que diz agora, a companhia aérea, na ocasião, justificou que o atraso era devido a problemas técnicos na aeronave.

Argui que a conduta negligente da ré causou-lhe imenso abalo moral, e pugna pela majoração dessa condenação para 20 salários mínimos, e dos honorários sucumbenciais para 20% sobre esse montante.

Contrarrazões nos IDs nº. 61049477 e 61049480.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré alega que não houve falha na prestação do serviço mas apenas garantia da segurança dos passageiros. Aduz que o voo de Curitiba para Porto Alegre foi cancelado devido ao mau tempo, e que forneceu a assistência necessária, o que, porém, não comprovou, e era seu esse ônus (art. 373, inciso II, do CPC).

Para afastar a obrigação da companhia aérea de indenizar por atraso em voo doméstico ou internacional é indispensável estar demonstrado o cumprimento do dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC), de fornecer hospedagem e alimentação (quando preciso) e de retomar a viagem o mais rápido possível.

A ré argumenta que atendeu a todos esses requisitos, mas se limita a
anexar
prints
de telas de computador para confirmar essa situação, os quais não servem para essa finalidade, vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Nenhum certificado ou atestado do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento deu-se por motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante. O mesmo raciocínio se aplica ao fornecimento de alimentação.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

A hipótese dos autos não é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois o autor ficou à mercê das deliberações da apelante e das incertezas quanto à conclusão da viagem.

Sua angústia tornou-se ainda mais acentuada porque a demora frustrou a expectativa de encontrar o seu pai, cujo estado de saúde era grave, ainda com vida.

Portanto, tem direito à indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau do transtorno vivenciado e sua repercussão. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta ilícita.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta
Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Ainda desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA – REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA –INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO
– JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. Mostrando-se proporcional o valor da indenização, adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância
. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
(AP nº. 0000418-95.2018.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03/03/2020, DJE de 13/03/2020, sem grifos no original).

Do TJ/SP:

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Contrato de transporte aéreo internacional– Cancelamento de voo – Falha na prestação dos serviços – Inteligência do artigo 741 do Código Civil – Empresa-ré que, apesar de alegar mau tempo não comprova que foi determinante para o cancelamento do voo, bem como ter prestado qualquer assistência aos autores – Dano moral - Ocorrência - Desnecessária prova do prejuízo em concreto - Indenização devida
– Quantum fixado que se mostra exagerado e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução determinada - Dano material demonstrado – Recurso provido em parte apenas para reduzir o valor fixado a título de dano moral.
(AP nº. 1011923-36.2019.8.26.0003, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Irineu Fava, julgado em 18/06/2020, sem destaques no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso do autor para
definir a
reparação por
danos morais
em
R$10.000,00. Por consequência,
nego provimento
ao Recurso da ré e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020